Tribunal: TJMT
Processo: 1007998-73.2024.8.11.0003
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007998-73.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reivindicação]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SEBASTIAO FELIX DA SILVA - CPF: 383.618.501-63 (APELANTE), LUCIANO FELIX DA SILVA - CPF: 714.422.191-49 (APELADO), LAURA ARAUJO DA SILVA - CPF: 274.616.701-82 (ADVOGADO), SIMONE DA SILVA FELIX - CPF: 001.770.811-71 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
direito civil e processual civil. apelação cível. ação reivindicatória c/c perdas e danos. posse de imóvel por descendente. comodato verbal. alegação de posse de má-fé. direito de retenção por benfeitorias. compensação com taxa de ocupação. parcial provimento.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por proprietário de imóvel contra sentença que, em ação reivindicatória cumulada com perdas e danos, deferiu a imissão na posse, condicionando-a ao pagamento de indenização por benfeitorias, reconhecendo aos réus o direito de retenção do bem.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se os ocupantes do imóvel, filhos e nora do autor, são possuidores de má-fé, o que afastaria o direito de retenção pelas benfeitorias, e se deve ser autorizada compensação entre a indenização devida pelas benfeitorias e o valor correspondente à taxa de ocupação do imóvel.

III. Razões de decidir

3. Embora a posse tenha se tornado injusta a partir de notificação extrajudicial, o histórico de convivência familiar e a tolerância do proprietário evidenciam que a ocupação inicial se deu com sua anuência, caracterizando comodato verbal.

4. A ausência de prova de má-fé na origem da posse e a realização de benfeitorias com ciência do proprietário justificam o reconhecimento da boa-fé dos réus, nos termos dos arts. 1.201 e 1.219 do CC/2002.

5. O direito de retenção não é absoluto, devendo ser limitado ao valor das benfeitorias necessárias e úteis, e compensado com os valores correspondentes à taxa de ocupação devida desde a notificação extrajudicial.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido para determinar a compensação entre a indenização pelas benfeitorias e os valores devidos a título de taxa de ocupação, a partir da notificação extrajudicial.

Tese de julgamento
:

"1. A posse decorrente de comodato verbal, ainda que precária após notificação para desocupação, não caracteriza má-fé quando há tolerância e ciência do proprietário quanto à ocupação e às benfeitorias realizadas.

2. O direito de retenção por benfeitorias exercido por possuidor de boa-fé deve ser compensado com os valores devidos a título de taxa de ocupação a partir do momento em que é formalizada a oposição à posse pelo proprietário."

Dispositivos relevantes citados
: CC/2002, arts. 1.200, 1.201, 1.219, 1.220, 1.221.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 2.055.270/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 25.04.2023; STJ, REsp nº 1.854.120/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 09.02.2021.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por SEBASTIÃO FELIX DA SILVA contra sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, nos autos da Ação Reivindicatória c/c Perdas e Danos (Proc. nº 1007998-73.2024.8.11.0003), ajuizada pelo apelante contra LUCIANO FELIX DA SILVA e SIMONE DA SILVA FELIX, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para "imitir o autor na posse do imóvel", determinando que os valores da fruição e das benfeitorias sejam apurados em liquidação de sentença por arbitramento.

Condicionou, ainda, a expedição do mandado de imissão de posse ao pagamento da indenização pelas benfeitorias, em razão do direito de retenção concedido aos requeridos (cf. Id. nº 281161951).

Em seu recurso de Id. nº 281161953, o apelante sustenta que os apelados são possuidores de má-fé, uma vez que sempre souberam que o imóvel pertencia ao recorrente, sendo sua permanência no local oriunda exclusivamente da tolerância do proprietário.

Argumenta que os apelados se recusaram a sair quando solicitado, usufruindo indevidamente do bem alheio em prejuízo do legítimo proprietário, destacando que conforme o artigo 1.200 do Código Civil, a posse dos apelados é clandestina, precária e injusta.

Afirma que, nos termos do artigo 1.220 do Código Civil, o possuidor de má-fé não tem direito à retenção do imóvel, podendo apenas ser indenizado pelas benfeitorias necessárias, sem qualquer compensação pelas úteis ou voluptuárias, fato totalmente desconsiderado pela r. sentença.

Pede, sob esses fundamentos, a reforma da sentença para afastar o direito de retenção “ante a posse de má-fé”.

Nas contrarrazões, os apelados refutam os argumentos recursais e pugnam pelo desprovimento do Apelo (cf. Id. nº 281161955).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, quanto à questão da tempestividade, verifica-se que o recurso foi interposto dentro do prazo legal, considerando-se o prazo em dobro conferido à Defensoria Pública, nos termos do art. 186 do Código de Processo Civil.

De igual modo, o preparo restou dispensado em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita ao apelante, conforme decisão de ID 151745745.

Conforme se depreende dos autos, o autor, ora apelante, ajuizou ação reivindicatória alegando ser legítimo proprietário do terreno nº 26, da Quadra nº 9, no loteamento denominado Jardim Residencial Mathias Neves, zona urbana da Comarca de Rondonópolis/MT, com área de 200 m2, contendo uma construção residencial com 44,48 m2, matrícula nº 100353 do SRI local.

Alegou que, compadecido com a situação de seu filho/apelado, permitiu que este passasse a residir consigo no imóvel, tendo, em meados de 2020, cedido temporariamente o bem para que o filho ali habitasse com sua família.

Afirmou que, após certo período, solicitou verbalmente ao requerido que desocupasse o imóvel; contudo, para sua surpresa, este se recusou a restituí-lo, motivo pelo qual promoveu notificação extrajudicial, formalizando sua oposição à posse exercida pelo réu.

Destacou, ainda, que é o responsável pelo pagamento das parcelas do financiamento do imóvel, firmado junto à Caixa Econômica Federal, bem como pelas despesas relativas ao IPTU incidente sobre o bem.

Em contestação, os requeridos alegaram preliminar de inépcia da inicial e necessidade de retificação do polo passivo para inclusão da companheira do requerido. No mérito, sustentaram que o autor doou verbalmente o imóvel ao filho em 12/06/2015, bem como que realizaram diversas benfeitorias, fazendo jus às devidas indenizações e retenção da coisa por serem possuidores de boa-fé.

Os requeridos também apresentaram reconvenção visando obter indenização pelas benfeitorias realizadas no imóvel objeto da lide.

Após regular instrução, sobreveio sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para "
imitir o autor na posse do imóvel
", determinando que os valores da fruição e das benfeitorias sejam apurados em liquidação de sentença por arbitramento. Condicionou, ainda, a expedição do mandado de imissão de posse ao pagamento da indenização pelas benfeitorias, em razão do direito de retenção concedido aos requeridos.

Irresignado, o autor interpôs recurso de apelação, alegando, em síntese, a impossibilidade de retenção por benfeitorias, bem como a posse de má-fé dos apelados. Sustentou que a posse exercida pelos demandados é injusta, precária e clandestina, e que, nos termos do art. 1.220 do Código Civil, o possuidor de má-fé não possui direito à retenção do imóvel, fazendo jus apenas à indenização pelas benfeitorias necessárias, sem qualquer compensação pelas úteis ou voluptuárias.

O cerne da controvérsia recursal cinge-se à análise quanto à possibilidade de retenção do imóvel pelos apelados até o pagamento de indenização pelas benfeitorias realizadas, o que demanda a verificação da qualidade da posse exercida, se de boa ou má-fé.

É importante destacar que a ação reivindicatória, fundamentada no artigo 1.228 do Código Civil, é o instrumento jurídico adequado para que o proprietário não possuidor busque obter a posse de bem que está injustamente sob o domínio de outrem.

Para a sua procedência, exige-se a comprovação cumulativa da propriedade do bem pelo autor, da individualização do bem e da posse injusta pelo réu.

Na hipótese dos autos, não se discute a propriedade do imóvel, devidamente comprovada pela certidão da matrícula nº 100353 do SRI de Rondonópolis (cf. Id. nº 151574474), bem como pela existência de financiamento habitacional em nome do apelante junto à Caixa Econômica Federal. Também não há controvérsia quanto à individualização do bem, perfeitamente descrito tanto na petição inicial quanto na documentação acostada aos autos.

O ponto nodal da presente demanda repousa sobre a injustiça da posse e a alegada má-fé dos apelados, conforme sustentado pelo apelante.

Primordialmente, importa estabelecer a distinção entre os conceitos de posse injusta para fins possessórios (CC, art. 1.200), e para fins reivindicatórios (CC, art. 1.228). A posse injusta para efeitos possessórios é aquela adquirida por meio violento, clandestino ou precário. Já para fins reivindicatórios, considera-se injusta a posse exercida sem causa jurídica que a justifique.

No caso, é inequívoco que os apelados ocupavam o imóvel em regime de comodato verbal, mediante o consentimento do apelante, legítimo proprietário do bem, pai do apelado Luciano Félix da Silva e sogro da apelada Simone da Silva Félix.

Essa situação jurídica perdurou até o momento em que o apelante manifestou interesse em reaver o bem, formalizando sua pretensão por meio de notificação extrajudicial.

A notificação extrajudicial, encaminhada em setembro de 2023, conforme documentação acostada aos autos (Id. nº 143909568), constituiu o termo final do contrato de comodato verbal, tornando precária a posse dos apelados a partir do exaurimento do prazo de 15 dias concedido para a desocupação. Destarte, inquestionável a caracterização da injustiça da posse para fins de procedência da ação reivindicatória.

Entretanto, a verificação da injustiça da posse não implica automaticamente a constatação de má-fé dos possuidores, sendo necessário perquirir elementos subjetivos relacionados à consciência do apelado quanto à ilegitimidade de sua ocupação.

O artigo 1.201 do Código Civil preceitua que "
é de boa-fé a posse, se o possuidor ignora o vício, ou o obstáculo que impede a aquisição da coisa
".

Por sua vez, o parágrafo único do mesmo dispositivo estabelece que "
o possuidor com justo título tem por si a presunção de boa-fé, salvo prova em contrário, ou quando a lei expressamente não admite esta presunção
".

Na hipótese, o conjunto probatório produzido nos autos, mostra a boa-fé dos apelados, que permaneceram no local e realizaram benfeitorias no imóvel com a ciência e aquiescência do apelante/proprietário durante o período em que ocuparam legitimamente o bem.

Sendo assim, não há elementos probatórios suficientes para infirmar a conclusão alcançada na sentença. Ao contrário, a documentação carreada mostra que os apelados, de fato, realizaram diversas benfeitorias no imóvel ao longo dos anos em que nele residiram com a ciência e autorização do apelante.

A longa permanência dos apelados no imóvel (desde 2015, conforme documentação de Id. nº 281161878), aliada à existência de relação familiar entre as partes (pai/filho, sogro/nora), militam em favor da presunção de boa-fé que deve nortear as relações jurídicas, máxime quando há elementos que indicam a anuência do proprietário quanto à ocupação e à realização de melhorias.

A má-fé, por sua vez, pressupõe a ciência do possuidor quanto à precariedade ou ilegitimidade de sua posse desde o início da ocupação, ou após ser inequivocamente cientificado desta condição. E, no caso, os apelados somente passaram a ter ciência inequívoca da oposição do apelante à sua posse após a notificação extrajudicial, encaminhada em 22/09/2023 (cf. Id. nº 281160496), momento a partir do qual se tornou injusta a posse, mas não necessariamente de má-fé.

Nesse contexto, importante destacar que a recusa em desocupar o imóvel após a notificação extrajudicial, embora torne precária a posse, não é suficiente, por si só, para caracterizar a má-fé dos apelados, sobretudo quando há discussão legítima acerca de eventuais direitos sobre benfeitorias realizadas ao longo de anos de ocupação.

Fixada a premissa da boa-fé dos apelados, impende analisar as consequências jurídicas daí decorrentes, especialmente no tocante às benfeitorias realizadas e ao direito de retenção.

O artigo 1.219 do Código Civil estabelece expressamente que "
o possuidor de boa-fé tem direito à indenização das benfeitorias necessárias e úteis, bem como, quanto às voluptuárias, se não lhe forem pagas, a levantá-las, quando o puder sem detrimento da coisa, e poderá exercer o direito de retenção pelo valor das benfeitorias necessárias e úteis
".

Da exegese do dispositivo supra, extrai-se que ao possuidor de boa-fé assiste não apenas o direito à indenização pelas benfeitorias necessárias e úteis realizadas, como também o direito de retenção pelo valor correspondente a estas melhorias, até que seja devidamente ressarcido.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. AUSÊNCIA. AÇÃO DE IMISSÃO NA POSSE. NATUREZA PETITÓRIA. CARÁTER DÚPLICE. AUSÊNCIA. SUBMISSÃO AO PROCEDIMENTO COMUM. PEDIDO CONTRAPOSTO. NÃO CABIMENTO. PEDIDO DE RETENÇÃO POR BENFEITORIAS. FORMULAÇÃO NA CONTESTAÇÃO. NECESSIDADE.

(...)

O direito de retenção é direito com função de garantia que assiste ao possuidor de boa-fé que realizou benfeitorias no bem, podendo ser utilizado para manter a posse do imóvel até que sejam indenizadas as benfeitorias necessárias e úteis.

Se o réu, em ação de imissão na posse, veicula o direito de retenção em contestação, não há óbice à sua apreciação pelo juiz, ainda que formulado como pedido contraposto, máxime tendo em vista os princípios da instrumentalidade das formas, da razoável duração do processo e da primazia do julgamento de mérito.

Na hipótese dos autos, não merece reforma o acórdão recorrido, pois, muito embora não seja cabível, em regra, pedido contraposto em ação de imissão na posse, o réu alegou a existência de direito de retenção na própria contestação, ainda que com o nome de pedido contraposto, inexistindo, portanto, impedimento à sua apreciação pelo juiz.

(STJ – Terceira Turma - relatora Ministra Nancy Andrighi, REsp n. 2.055.270/MG, julgado em 25/4/2023, DJe de 27/4/2023)

Esclareço, ainda, que benfeitorias são bens acessórios incorporados ao imóvel pelo possuidor, com a finalidade de aprimorar seu uso, evitar sua deterioração ou destruição, ou, ainda, embelezá-lo ou torná-lo mais agradável.

E pelo princípio da gravitação jurídica, as benfeitorias, enquanto bens acessórios, acompanham o imóvel, de modo que os melhoramentos introduzidos pelo possuidor direto, em determinadas circunstâncias, integram-se ao patrimônio do proprietário, possuidor indireto, quando o bem principal retorna à sua posse.

Nesse contexto, o direito de retenção por benfeitorias configura modalidade de garantia do cumprimento de obrigação, e por meio desse instituto, o possuidor exerce forma de coerção sobre o proprietário, impedindo a restituição do imóvel até o efetivo pagamento da indenização, inclusive para se evitar enriquecimento ilícito de umas das partes.

É o posicionamento adotado pelo eg. SYJ:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INADMISSÃO. DECISÃO AGRAVADA. FUNDAMENTOS. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. INÉPCIA. SÚMULA 182/STJ.

1. Não deve ser conhecido o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, todos os fundamentos da decisão agravada, conforme disposto na Súmula 182/STJ.

2. Agravo em recurso especial de JOÃO DIAS DE OLIVEIRA não conhecido. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESOLUTÓRIA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. BENFEITORIAS. DIREITO DE RETENÇÃO. ART. 1.029 DO CC/02. LIMITE. VALOR DA INDENIZAÇÃO DEVIDA. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. VEDAÇÃO. ART. 884 CC/02. ALUGUÉIS. TAXA DE OCUPAÇÃO. UTILIZAÇÃO DE IMÓVEL ALHEIO. INCIDÊNCIA. PERÍODO DE OCUPAÇÃO DO IMÓVEL. INTEGRALIDADE. INDENIZAÇÕES. VALORES. COMPENSAÇÃO. PROVIMENTO.

1. 2. 3. 4. 5. (...).

6. Na forma do art. 1.029 do CC/02, o possuidor de boa-fé tem o direito de reter o imóvel alheio até que lhe seja paga a indenização pelas benfeitorias necessárias e úteis por ele introduzidas no bem.

7. A utilização do imóvel objeto do contrato de compra e venda enseja o pagamento de aluguéis ou de taxa de ocupação pela integralidade do tempo de permanência, independentemente de quem tenha sido o causador do desfazimento do negócio e da boa ou má-fé da posse exercida pelo adquirente, pois se trata de meio de evitar o enriquecimento ilícito do possuidor pelo uso de propriedade alheia.

8. Ainda que o adquirente possua direito de retenção por benfeitorias, não pode ser isento, no período de exercício desse direito, da obrigação de pagar ao vendedor aluguéis ou taxa de ocupação pelo tempo que usou imóvel alheio.

9. O direito de retenção não é absoluto e deve ser exercido nos limites dos valores da correspondente indenização pelas benfeitorias, que devem ser compensados com o montante devido pela ocupação do imóvel alheio - aluguéis ou taxa de ocupação.

10. Na hipótese dos autos, o acórdão recorrido isentou o recorrido (adquirente) do pagamento de aluguéis ou de taxa de ocupação no período em que estivesse exercendo o direito de retenção pelas benfeitorias por ele inseridas no citado bem, desviando-se, assim, da jurisprudência desta Corte sobre o tema.

11. Recurso especial provido.

(STJ - Terceira Turma - relatora Ministra Nancy Andrighi, REsp n. 1.854.120/PR, Julgado em 9/2/2021, DJe de 11/2/2021.)

Portanto, embora o apelante refute veementemente o direito de retenção dos apelados, não há qualquer reparo a ser feito quanto a este aspecto, eis que em consonância com a previsão legal expressa no artigo 1.219 do Código Civil.

Acresço, contudo, que a retenção não constitui um direito absoluto ou ilimitado que os apelados possam exercer sobre o imóvel, tratando-se de “mera retenção temporária”, pois, com efeito, os princípios da vedação ao enriquecimento sem causa e da boa-fé objetiva impedem que a retenção se prolongue por prazo indeterminado ou indefinido.

E, considerando que o direito de retenção não é absoluto, o crédito que os apelados eventualmente detenham em razão das benfeitorias deve ser compensado com os valores correspondentes aos aluguéis ou à taxa de ocupação do imóvel, a partir da notificação extrajudicial enviada pelo apelante com o intuito de retomá-lo, nos termos da aplicação analógica do art. 1.221 do Código Civil, o qual dispõe que “
as benfeitorias compensam-se com os danos
”.

Dessa forma, o fator preponderante para o exercício do referido direito de retenção é o valor da indenização correspondente às benfeitorias, o qual, portanto, pode ser compensado com os valores devidos a título de aluguéis ou taxa de ocupação pelo uso do imóvel, devidos pelos apelados ao proprietário apelante, como forma de se evitar o enriquecimento sem causa.

Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, apenas para determinar que o crédito que os apelados eventualmente detenham em razão das benfeitorias seja compensado com os valores correspondentes aos aluguéis ou à taxa de ocupação do imóvel, a partir da data da notificação extrajudicial enviada pelo apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025